Tribunal: TJPA
Processo: 0809655-12.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809655-12.2022.8.14.0006

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO REFORMA DA PENA-BASE. CABÍVEL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS COM FUNDAMENTO INIDÔNEO
.
ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. RÉ REINCIDENTE AUTORIZANDO REPRIMENDA MAIS GRAVOSA
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. RÉ MULTIRREINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SE ADEQUAR AO REGIME IMPOSTO.

1.

Sendo as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, de forma inidônea, cabível o afastamento dos vetores e a consequente redução da pena-base para o seu mínimo legal.

2.

O art. 33, § 2º, “c”, autoriza que o regime inicial de cumprimento seja mais severo quando o sentenciado é reincidente, como no caso em questão.

3.

A Suprema Corte entende que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, salvo nos casos de multirreincidência e nos delitos de violência de gênero
.

4.

No caso dos autos, tendo a ré várias condenações transitadas em julgado, cabível a manutenção da prisão preventiva, entretanto, com a aplicação da prisão em compatibilidade com o regime adotado
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena em definitivo do apelante, de modo que fixo em definitivo a pena de
Ana Cláudia dos Santos Lima
no patamar de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva em compatibilidade com o regime adotado
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

J
ulgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0809655-12.2022.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA- VARA CRIMINAL

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ANA CLÁUDIA DOS SANTOS LIMA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou ao cumprimento inicial de
reprimenda em regime semiaberto, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) e 03 (três) dias de reclusão e o pagamento de 119 (cento e dezenove) dias-multa
pelo cometimento do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança (
Art. 155, § 4º, II, do CPB).

Narra a denúncia que:
“
No dia 24 de maio de 2022, a ora Denunciada ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA furtou os pertences, em continuidade delitiva, das vítimas Mayara Amorim de Sousa, José Ferreira Lopes e Lourival Souza Gonçalves, mediante fraude e destreza, fatos ocorridos neste município de Ananindeua/PA”.

Inconformado com o édito condenatório, a apelante Ana Cláudia Lima roga: (i) reforma da pena; (ii) alteração de regime inicial de cumprimento da pena; (iii) Direito de recorrer em liberdade.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula pelo conhecimento e provimento parcial do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e provimento parcial da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1 – Da reforma da pena

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em seu mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação dos vetores
culpabilidade e circunstância
, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante:

a)

Culpabilidade: resta evidenciada nos autos, pois a conduta adotada pela acusada integra a estrutura do fato típico. Negativa.

f) Quanto às circunstâncias do crime, tenho por desfavorável, pois o modus operandi da ré baseou-se no abuso de confiança das vítimas. Negativa.

Quanto a culpabilidade, observa-se de forma cristalina a inidoneidade da fundamentação, de modo que a culpabilidade não pode ser valorada de forma negativa pelo simples fato da conduta constar no fato típico.

A culpabilidade para ser considerada um vetor negativo, deve possuir um dolo mais intenso que o fato típico, de modo que não demonstrado a extrapolação da conduta diante do tipo penal, não há como ocorrer a exasperação da pena, razão pela qual a afasto.

No concernente às circunstâncias, vejo que o magistrado singular, de forma equivocada fundamentou o vetor com base no abuso de confiança, que já fora utilizada quando da tipificação da conduta, pois o crime em questão se trata de furto qualificado, justamente em razão do abuso de confiança, que já traz a pena base acima do furto simples. Logo, para evitarmos o bis in idem, torna-se necessário o afastamento de tal vetor.

Assim, sendo, merece ser reformada a pena-base, a fim de que o réu passe a ter a pena no seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, temos a atenuante da confissão, entretanto, em consonância com a súmula 231 do STJ, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, razão pela qual permanecerá em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Deve ser aplicada a agravante da reincidência, tendo em vista que não há o instituto da compensação entre a atenuante e a agravante quando o réu é multirreincidente, como no caso em questão.
(
STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Assim, aplica-se a agravante da reincidência, aplicada na razão de 1/6, ficando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Com a aplicação da continuidade delitiva, a pena resta aumentada em 1/5, tendo em vista a informação de três vítimas do crime de furto qualificado. Assim, resta a pena em definitivo no patamar de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando a reincidência, deve-se aplicar o regime inicial de cumprimento da pena, o semiaberto, tudo em conformidade com o art. 33, §2º, “c”, do CPB.

Ademais, imperioso destacar que recentemente o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, contudo, a Suprema Corte, embora reconheça que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, assentou que tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.

Assim a fim de desestimular a reiteração delitiva, entendo por bem, manter a constrição da liberdade, entretanto, deverá a ré cumprir a prisão em estabelecimento compatível com o regime adotado, qual seja, o semiaberto.

Vejamos:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto
, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2.
Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
" ( AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". ( AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja,
"[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes". ( AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4.
Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
.6. No particular, há situação excepcional de reiteração na prática delitiva que autoriza a manutenção da prisão preventiva em local compatível com o regime prisional fixado na sentença condenatória (o semiaberto). O agravante, preso em flagrante e convertida a custódia em preventiva, foi condenado, por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. O agente responde a outras duas ações penais, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e trazia consigo treze pedras de "crack", uma porção de "cocaína" (50,18g), treze porções de maconha (98,53g), balança de precisão e petrechos. Necessidade de garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça local já determinou a adequação da prisão preventiva ao regime intermediário. Inexiste ilegalidade a ser reparada por esta Corte Superior.7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 180803 BA 2023/0154898-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

Ante o exposto, em face da fundamentação supra,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena em definitivo da apelante, de modo que fixo em definitivo a pena de
Ana Cláudia dos Santos Lima
no patamar de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto
, com a manutenção da prisão preventiva em compatibilidade com o regime adotado, em razão de sua reincidência
.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de julho de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024